Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-07.2018.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0700569-07.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: LOREN ALVIM ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E S P A C H O Manifestem-se as partes em termos de prosseguimento. Na oportunidade, digam se ainda remanesce interesse recursal/processual. Prazo: 10 (dez) dias. BRASÍLIA, 25 de junho de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora